Tribunal: STF
Processo: ARE 1340779
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1°, II, DA LEI N° 8.137/90 (ONZE VEZES), N/F DO 71 DO CP. DELITO DE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBU TÁRIA. RECURSO DEFENSIVO, PUGNANDO PE LA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, BEM COMO SUSTENTA A INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REQUER, AIN DA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O FUNDA MENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
    Segundo se verifica da peça acusatória, o denunciado, na qualidade de administrador da sociedade empresária Rodoviário Ramos Ltda., outorgou pode res ao codenunciado e, no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, os réus fraudaram a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, relativamente, a operações tri butáveis em livros exigidos pela lei fiscal, creditando-se, indevidamente, o ICMS incidente sobre tais operações. 
    Inicialmente, cumpre esclarecer que os mesmos argumentos formulados no presente recurso de apelação já foram suscitados no habeas corpus n° 0003867-06.2017.8.19.0000. 
    No referido writ, todas as teses defensivas restaram, amplamente, analisadas e julgadas por esta egrégia Oitava Câmara Criminal, na data de 29 de março de 2017, ocasião em que a ordem foi denegada, por unanimidade. 
    Acrescente-se, ainda, que, no citado habeas corpus, a defesa interpôs recurso ordinário, o qual foi desprovido pelo STJ, em decisão publicada no dia 23 de maio de 2018. 
    Ademais, a interposição de apelação em face da decisão do Juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia, bem como da que ratificou o recebimento da exordial, não encontra amparo nas hipóteses delineadas no artigo 593 do CPP e, portanto, o presente recurso não merece ser conhecido. 
    NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, XXXIX, 93, IX, da CF. Alega que:
          (i) “na inicial da apelação, a defesa técnica sustentou seis teses recursais. Porém, o acordão deixou de analisar as teses de forma pormenorizada. O acordão, apenas, indeferiu de forma genérica o recurso, o que viola a norma constitucional disposta no artigo 93, IX”;
          (ii) “estamos diante de denúncia claramente inepta, isso por não ter o MP descrito a norma de complementação da lei penal em branco, além de não conter na exordial justa causa para o exercício da ação penal”; 
          (iii) “o despacho que recebeu preliminarmente a denúncia não foi minimamente fundamentado”; 
          (iv) “a exordial acusatória também não descreve qualquer falsificação ou alteração dos dados constantes no livro de registro de apuração do ICMS;
          (v) “quando da resposta à acusação, sustentou que a denúncia era inepta porque não obedecia aos critérios postos no art. 41 do CPP”;
          (vi) “para que a denúncia não fosse maculada pelo vício da inépcia, era necessário que se imputasse a Marcelo Ramos a conduta de ter inserido dados inexatos nos livros contábeis de forma a reduzir o pagamento de tributos”. 
          (vii) “a ausência de justa causa a que a defesa se refere, não reside na ausência de prova da materialidade delitiva (também achamos que não tem, mas nos reservamos ao direito de debater esse ponto na instrução processual), mas na clara ausência mínima de prova da autoria”; 
          (viii) “pode até haver um ilícito tributário, o que se admite por amor ao debate, mas certamente não há a descrição de um ilícito penal”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    4. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 
    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/RJ:
    “[...]
    Inicialmente, cumpre esclarecer que os mesmos argumentos formulados no presente recurso de apelação já foram suscitados no habeas corpus n° 0003867-06.2017.8.19.0000. 
    Com efeito, as teses defensivas restaram, amplamente, analisadas e julgadas por esta egrégia Oitava Câmara Criminal, na data de 29 de março de 2017, com relataria da Desembargadora Suely Lopes Magalhães, ocasião em que a ordem foi denegada, por unanimidade. 
    Cumpre reproduzir a ementa do referido acórdão: 
    Habeas Corpus. Pretende-se a anulação do despacho que recebeu preliminarmente a denúncia, e o que ratificou o seu recebimento, determinando-se que a autoridade dita coatora enfrente o mérito da resposta a acusação. Requer-se ainda, o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial por ausência de justa causa e atipicidade. Denúncia pela prática do delito previsto no artigo 1-, I, da Lei n° 8.137/90, por 11 vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal. Sustentam os impetrantes, a ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e da que ratificou seu recebimento, defendendo-se a inépcia da inicial acusatória, considerando fazer referência ao Livro de Registro de Apuração do ICMS, sem apontar a lei que exige sua atualização. No mesmo sentido, alega a inépcia diante da não imputação de fato típico ao ora paciente argumentando ainda, inexistir elemento de convicção informando que o paciente teria pessoalmente ou por interposta pessoa determinado a inscrição de dados, supostamente indevidos, no livro de registro de apuração do ICMS. Por fim, afirma a atipicidade penal da conduta imputada ao paciente. Informações prestadas às fls. 21/23. Rejeita-se a tese defensiva referente ao não envolvimento do paciente com o delito, inexistência de fato típico e demais argumentos que envolvem os fatos narrados na denúncia que confundem-se com o mérito da ação penal, por ser incabível sua apreciação na estreita via do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória. As Cortes Superiores entendem que para o recebimento da denúncia por não ser ato de conteúdo decisório, desnecessária fundamentação exaustiva, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório, que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Decisão concisa que não importa em ausência de fundamentação. Inicial acusatória que atende aos requisitos exigidos pela lei, possibilitando a elucidação dos fatos e garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Rejeita-se ainda, o pedido de trancamento da ação penal, só admitido por meio de Habeas Corpus como medida extrema, nas hipóteses de evidente atipicidade, falta de justa causa e manifesta presença de causa de extinção da punibilidade, circunstâncias ausentes nos autos. Incabível, em sede de Habeas Corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, sendo necessário o regular andamento da ação, para após a instrução processual, aferir-se a certeza sobre a presença dos elementos de culpa, predominando na fase atual o princípio in dubio pro societate. Rejeita-se por bem, o pedido de absolvição sumária pretendida. O juízo de primeiro grau demonstrou que os fatos narrados na exordial acusatória não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal. Impossibilidade de exame minucioso acerca da conduta do paciente por adentrar ao mérito da ação, não servindo este writ como meio de suprimir a decisão de primeira instância. Ausência do constrangimento ilegal alegado. Ordem denegada. 
    Acrescente-se, ainda, que, no citado habeas corpus, a defesa interpôs recurso ordinário, o qual foi desprovido pelo STJ, em decisão publicada no dia 23 de maio de 2018. 
    Veja-se: 
    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ. 3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. No caso em exame, "a denúncia descreve esquema criminoso para fraudar a fiscalização tributária, inserindo-se elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal. Assim, o recorrente e corréu creditavam indevidamente ICMS incidente sobre as operações de aquisição de combustíveis. Do cotejo entre o tipo penal incriminador indicado e as condutas atribuídas ao recorrente, verifica-se que a peça acusatória preenche os requisitos legais para a necessária deflagração da ação penal, descrevendo de modo adequado e suficiente suas circunstâncias, de forma a possibilitar a exata compreensão da acusação e o desempenho do direito de defesa. A justa causa para a ação penal também é inconteste, na medida em que não faltam indícios da conduta e da autoria delitiva, sendo que tais elementos indiciários somente se infirmam a partir do exame do acervo fático-probatório, tarefa inviável nesta sede e na via eleita. [...]. Assim, achando-se presente um lastro probatório mínimo, indispensável à deflagração e ao regular prosseguimento do feito, reconhecer a inocência da recorrente nesta sede significa antecipar o mérito da ação penal em via unilateral, subtraindo ao Ministério Público o devido processo legal, também a ele destinado, a fim de provar sua proposta de condenação". 5. No tocante à suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória, tem-se que, em verdade, a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária profunda (CPP, art. 397) não demandam motivação ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo após de o mérito, desfecho que somente poderá criminal, ser com proferido da instrução a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 6. Hipótese em que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa. 7. Recurso desprovido. 
    Ademais, a interposição de apelação em face da decisão do Juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia, bem como da que ratificou o recebimento da exordial, não encontra amparo nas hipóteses delineadas no artigo 593 do CPP e, portanto, o presente recurso não merece ser conhecido. 
    […].”
    6. Nessa linha, veja-se o ARE 1.198.532-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido.”
    7. E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator